Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AGENTES PÚBLICOS NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RESISTENCIA À ORDEM POLICIAL. ART. 329 CP. LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 129 CP. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pelas práticas previstas nos 306, §1o, inciso I, da Lei n. 9.503/97 e nos art. 329 e 129, ambos do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, além do pagamento de e10 (dez) dias-multa no mínimo legal e a pena de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses.

2. A conduta de conduzir veículo, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, haja vista a condutora se encontrar visivelmente embriagada, apresentando odor etílico, desorientação, e agressividade amolda-se ao previsto pelo art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é prescindível a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser constatado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido.

4. Restando comprovada a autoria e a materialidade do delito de resistência(art.329 do CP) às ordens policiais, além da lesão corporal de natureza leve (art. 129 do CP) em razão da agressividade aos policiais, necessária se faz a condenação.

5. As versões de policiais militares, agentes públicos no desempenho de suas funções, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, não havendo razões para descaracterizá-los, sobretudo se inexiste contradição apta a desabonar a dinâmica dos fatos por eles narrada.

6. Recurso conhecido e desprovido.